Tribunal: CARF
Processo: 36750.001013/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. GFIP COM DECLARAÇÕES DE OPTANTE DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUINTE QUE JAMAIS FOI OPTANTE.
A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 16§ 4o alíneas, a, b e c do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36750.001013/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
EDITORA DIARIO DO PANTANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. GFIP COM DECLARAÇÕES
DE OPTANTE DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUINTE QUE
JAMAIS FOI OPTANTE.
A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
COM
AS
RAZÕES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DAS
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma
das hipóteses excepcionais do art. 16§ 4o alíneas, “a”, “b” e “c” do Decreto
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36750.001013/2007-45
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001013/2007-45

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 204/243) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de processo de crédito previdenciário, constituído através de NFLD -
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD n° 38.038.888-7, lançado na
data de 18/12/2006 em face da empresa acima identificada, no montante de R$
511.875,51 consolidado em 07/12/2006, por intermédio da Auditoria Fiscal determinada
pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 09289931 (fl. 35), para apuração de
contribuições sociais destinadas ã Seguridade Social no período de 01/2001 a 01/2006.
Tem por fato gerador remunerações pagas aos segurados empregados, referente à
obrigação de contribuições sociais a cargo da empresa, cuja base de cálculo foi apurada
a partir do exame de dados informados em GFIP e dados arbitrados nas competências
em que não foi apresentado nenhum documento que pudesse servir como fonte de
dados, conforme detalhado no Relatório Fiscal (fl. 48 a 54) e complementos integrantes
do presente processo.
O Departamento da Policia Federal, através da emissão do Auto de Apreensão relativo
ao IPL n° 191/05, apreendeu documentos objetos de análise da presente de auditoria
fiscal, e em 01/08/2006, a Delegacia da Receita Previdenciária solicitou ao
Departamento da Polícia Federal o acesso aos documentos apreendidos, conforme
consta do Oficio SRP/DRP/MS n°257/2006.
Em 02/08/2006, o Delegado da Polícia Federal repassou à Auditoria Fiscal parte dos
documentos apreendidos, emitindo o Auto de Entrega, que serviu de base de dados para
a lavratura da presente Notificação Fiscal.
Em 27/08/2006, após serem xerocopiados e digitados, todos estes documentos foram
devolvidos à Polícia Federal, recepcionados por escrivão.
A notificada, através das GFIP, tem declarado sua situação como sendo optante pelo
SIMPLES, e em função desta declaração, a notificada, durante toda a sua existência,
tem recolhido à Previdência Social apenas as contribuições descontadas sobre os valores
declarados dos salários de seus empregados.
Foi emitido Representação Fiscal Para Fins Penais, pelo crime, em tese, de sonegação
de contribuições previdenciárias.
O sujeito passivo teve ciência pessoal do presente crédito no dia 22/12/2006, fl. 135, e,
inconformado, apresentou uma impugnação geral, protocolizada em 04/01/2007, sob o
no 36750.001013/2007-45, fl. 137, pela alegação de inacessibilidade dos documentos
apreendidos pela Policia Federal:
(...) omissis.
E em 26/04/2007 a impugnação foi complementada por intermédio do processo
protocolizado sob o no 36750.001891/2007-61, denominado Aditamento à Impugnação,
que por conter defesa de direito, comum a outros processos de créditos e alegação
específica a este processo de crédito, foi realizado o excerto pertinente, nos seguintes
termos:
(...)omissis”
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001013/2007-45

Em síntese os temas abordados na época pela impugnação do contribuinte foram: 1)
SIMPLES a) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO EXCLUSÃO
DO SIMPLES; DA BOA-FÉ DA REQUERENTE; DA AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO;
AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA
–
DOS
ATOS
ABUSIVOS INCONSTITUCIONAIS E ILEGAIS DO AGENTE FISCAL; DA
ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES -
DESRESPEITO AO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS; EFEITOS RETROATIVOS EXCLUSÃO SIMPLES
IMPOSSIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA;
2)
SEGURO
ACIDENTE
DE
TRABALHO – SAT (DA IMPOSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE DECRETO PARA
SUPRIR LACUNAS DA LEI; B) DA INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR;
c) DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO BAIXO GRAU DE RISCO
DA ATIVIDADE EXPLORADA; 3) CONTRIBUIÇÕES AO SEBRAE, SENAC E
SEBRAE a) ILEGALIDADE PELA NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO POR LEI
COMPLEMENTAR CONFORME ARTIGO 149 DA CF/S8 4)B1TRIBUTAÇÃO
COM
O
PIS;
5)
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA;
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
AUTÔNOMOS,
ADMINISTRADORES E AVULSOS DE SER RECONHECIDO INDEVIDO O
CRÉDITO LANÇADO CONTRA A EMPRESA A ESSE TÍTULO". 6) COBRANÇA
INDEVIDA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA; DA MULTA E DA ILEGALIDADE
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
ADITAMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, No ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SAT. SESC/ SENAC/ SEBRAE.
BITRIBUTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS, ADMINISTRADORES E AVULSOS.
INCRA. MULTA. SELIC.
Documentos apreendidos pelo Departamento de Polícia Federal, e ainda que não se
possa evidenciar nos autos a data em que foram restituídos, admite-se O motivo de força
maior e aceita-se, por analogia da apresentação de prova documental, O aditamento da
impugnação.
A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, que produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário subseqüente.
É possível se estabelecer, por decreto, o grau de risco (leve, médio, ou grave) para efeito
de seguro de acidente do trabalho - SAT, partindo-se da atividade preponderante da
empresa, por inexistir afronta ao princípio da legalidade.
A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação do percentual de
dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado médio.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001013/2007-45

A Lei n° 8.029/90 instituiu contribuição ao SEBRAE, na forma de adicional às alíquotas
das contribuições devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC, todas recebidas pela nova
ordem constitucional e destinado a execução da política de apoio às micro e pequenas
empresas.
A vedação do art. 154, I da Constituição Federal não atinge a contribuição social, e se
restringe somente a impostos.
A seguridade social será financiada pelas contribuições sociais dos demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício.
Natureza jurídica e destinação constitucional fundada na contribuição de intervenção no
domínio econômico, que dá legitimidade da exigência mesmo após as leis 8.212/91 e
8.213/91. A contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA
com o sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas. A lei não exige a vinculação da empresa às
atividades rurais e cumpre a todos o custeio do sistema.
A multa por mora é de caráter irrelevável.
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS.
Art. 34 da Lei 8.212/91.
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 255/264 e
documentos às fls. 265/322 rebatendo os termos da decisão de piso, sendo esse o relatório do
necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega em síntese a exclusão do
regime do Simples e insiste em discorrer sobre a ilegalidade de sua exclusão e juntando
documentos às fls. 265/322 ao recurso voluntário.
06 – Quanto as razões de recurso, verifico tanto pelo relatório fiscal quanto pela
decisão recorrida que o contribuinte jamais esteve inscrito no regime do Simples em relação aos
débitos que foram lançados.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001013/2007-45

07 – Pelo contrário, conforme TVF de fls. 50 (sem grifos no original):
“4.10 A notificada. através das GFIP. tem declarado sua situação como sendo optante
pelo SIMPLES. Pela CONSULTA AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA
JURÍDICA (anexo Doc.) e pela tela CONSULTA SITUAÇÃO OPTANTES PELO
SIMPLES (anexo Doc.) do sítio na internet da Secretaria da Receita Federal. constata-se
que ela não está enquadrada nesta situação. Em função desta declaração incorreta, a
notificada. durante toda a sua existência tem recolhido à Previdência Social apenas
as contribuições descontadas sobre os valores declarados dos salários de seus
empregados.”

08 – E mais, na decisão recorrida, que adoto como fundamentos de decidir
verifica-se que a contribuinte nunca se preocupou em se regularizar, apesar das diversas decisões
da Secretaria da Receita Federal informando que o pleito da recorrente não era possível diante da
legislação de regência, verbis:
1) SIMPLES
A opção de inscrição no regime de tributação especial do SIMPLES é uma faculdade
conferida ao contribuinte, pois a escolha é alvedrio em consequência das vantagens que
traz ao agente econômico, e não pode ser imposta nem admitida automaticamente.
Além de prestigiar o livre exercício da atividade empresarial, há também limites e
impedimentos com vistas à justiça fiscal e á segurança do mercado e dos consumidores,
e portanto, a eleição do sistema de tributação é condicionada à manifestação volitiva do
sujeito passivo e aprovação do fisco, conforme dispõe a Lei 9317/1996, Art. 3°:
“A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de pequeno
porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES. (grifado)
Art. 8°. A pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada
na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF. quando o contribuinte prestará
todas as informações necessárias, inclusive quanto:
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente.
Sendo definitiva para todo o período.
Avulta que a opção regular e válida, ou seja, dentro das hipóteses autorizadoras,
implicará no regime de tributação, que é um estado que se registra no cadastro e, em
consequência, alberga as vantagens de tributação simplificada.
No caso em análise, verifica-se que o sujeito passivo não se inscreveu oportunamente, e
não teve seu estado cadastral alterado para o regime do SIMPLES em nenhum
momento, como constatado pelo próprio impugnante que efetuou o “PEDIDO DE
INCLUSÃO NO SIMPLES COM DATA RETROATIVA”, protocolizado sob o n°
1010.00303/2203-94, em 21/11/2003, que foi indeferido mediante o “Despacho
Decisório SACAT/DRF/CAMPO GRANDE-MS N° 0013/2006, datado de 13/02/2006,
por motivo de violação dos impedimentos da lei do Simples, cuja ciência do interessado
ocorreu em 16/03/2006 por via Correios/AR.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001013/2007-45

Irresignado com o resultado retro citado, o sujeito passivo reiterou outro pedido,
protocolizado sob o n° 19711.000034/2007-91, em 09/03/2007, que também foi
indeferido mediante o “Despacho Decisório SACAT/DRF/CAMPO GRANDE-MS N°
0066/2007, datado de 22/05/2007, por permanecerem os motivos de violação dos
impedimentos da Lei do Simples.
Desse modo, em consonância com as disposições da Lei 9.317/96, resulta inoportuna e
inadequada a alegação de prática reiterada com boa-fé, como gerador de direito do
impugnante de se inscrever no SIMPLES, pois desde 21/11/2003, o impugnante já
tivera conhecimento que não estava enquadrado no regime pretendido, pois o processo
instaurado perante o Órgão competente não produziu nenhum efeito quanto aos efeitos
cadastrais.
Restaria então, nestes autos, examinar a hipótese de suspensão da exigibilidade das
contribuições devidas, em face de processo pendente, interposto perante a Secretaria da
Receita Federal, com pleito de inclusão no SIMPLES com efeitos retroativos.
A própria Lei responde que a opção pela inscrição no SIMPLES produz,
ordinariamente, efeitos para o futuro a partir do primeiro dia do ano-calendário
subsequente, e caso projete para o passado, extraordinariamente, deve ser
expressamente autorizado pelo órgão competente, mediante norma de efeito concreto
específico, que no caso em tela, não foi obtido, em que pese os dois pleitos engendrados
pelo sujeito passivo.
Assentada a situação cadastral como foi considerada pela Auditoria Fiscal, deve-se
apurar, com base no regime comum de tributação, pois nunca, em nenhum momento o
sujeito passivo esteve aderido, de forma válida, ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES.
Assim, conclui-se que foi correto o procedimento efetuado pela Auditoria Fiscal, visto
que considerou a empresa como não optante pelo SIMPLES, tal como consta no
cadastro da empresa na Secretaria da Receita Federal, e válida, portanto, a exigência de
contribuição social da parte patronal.”

09 – Portanto, conforme exposto acima, não houve nenhum tipo de constatação de
abuso na “exclusão” ao regime do Simples, uma vez que a recorrente jamais esteve incluso ou
tinha direito a tal benefício, e por isso, deve ser negado provimento ao recurso voluntário que
tratou apenas desse aspecto em relação à decisão recorrida.
10 – Quanto aos documentos e alegações relacionadas aos documentos de fls.
265/322 deixo de conhecê-los uma vez que apresentados sem a demonstração dos requisitos do
art. 16§ 4o “a”, “b” e “c” do Decreto 70.235/72.
Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001013/2007-45

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital